Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-47.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Falsa identidade. Provas. Antecedentes. Reincidência. Fração. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 meses e 15 dias de detenção pelo crime de falsa identidade.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se é possível valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência; (iii) se adequado o aumento da pena-base e da pena intermediária; (iv) regime prisional.
III - Razões de decidir
3. O depoimento do agente de polícia, em juízo, corroborado pelos arquivos de mídia e laudo pericial, são provas suficientes de que o réu, com o fim de eximir-se da responsabilidade criminal, atribuiu a si falsa identidade na delegacia de polícia e na audiência de custódia.
4. Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
6. Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
7. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV - Dispositivo
8. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33 e 307.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 613.196/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; HC 950049/PE, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.11.24; súmula 269.